Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704082-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TP TREINAMENTO ONLINE LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, EDY CRISTINA BITTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de conhecimento no 0756333-19.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para rescindir ou cancelar contrato de plano de saúde pactuado entre as partes. Eis a r. decisão agravada (ID 221824880 da origem): “Vistos. I – Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em análise, o pedido de tutela de urgência envolve a possibilidade de rescindir ou cancelar contrato de seguro saúde, tema que, por sua natureza, resguarda direitos fundamentais, em especial o direito à vida e à saúde. Em razão disso, o tratamento jurídico do seguro saúde exige cautela redobrada, considerando a essencialidade dos serviços prestados e os impactos severos que eventual interrupção ou cancelamento podem gerar à parte contratante. Nesse cenário, verifico que a avaliação quanto à possibilidade de rescindir ou cancelar o seguro saúde depende de ampla análise probatória e de observância ao contraditório, aspectos que não se encontram plenamente demonstrados em sede de cognição sumária. Assim, desde já, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II – Compulsando os processos de números 0756682-22.2024.8.07.0001 - 5a Vara Cível de Brasília, 0756688-29.2024.8.07.0001 - 17a Vara Cível de Brasília, 0706546-18.2024.8.07.0002 - 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia e 0706547-03.2024.8.07.0002 - 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, observo que, embora envolvam um dos requeridos (TP TREINAMENTO ONLINE LTDA ou THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA), possuem objetos diversos, já que envolvem contratos de seguro relacionado a pessoas físicas diversas daquela descritas no presente feito. III – Fica a requerente intimada a atribuir à causa o valor correto (benefício econômico pretendido), pois o valor é irrisório e não espelha o proveito econômico (valor do contrato de seguro saúde - 12 prestações ou mesmo o custo médio dos tratamentos que se pretende evitar a cobertura) IV – Fica a requerente intimada a recolher as custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias.” Inconformado, o plano de saúde autor recorre. A agravante alega que plano foi contratado por meio de informações fornecidas pelos agravados, que omitiram doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde, o que configura má-fé, causando prejuízos à mutualidade, possibilitando o cancelamento imediato do contrato de seguro saúde pactuado entre as partes. Sustenta ter havido omissão de doença preexistente na medida em que os agravados deixaram de declarar doenças ou condições prévias no momento da adesão ao seguro, mas posteriormente solicitaram procedimentos de alto custo, incluindo cirurgia bariátrica, omissão esta que teria violado o artigo 766 do Código Civil, que prevê a perda do direito à garantia em casos de declarações inexatas ou omissões na proposta do seguro. Argumenta que a manutenção do contrato de seguro acarreta prejuízo financeiro significativo à operadora, impactando negativamente a mutualidade que sustenta os planos de saúde, pois o custo elevado das coberturas concedidas por conta da fraude não apenas prejudica a agravante, mas também toda a coletividade de segurados. Ressalta que os documentos anexados demonstram claramente a omissão intencional de informações de saúde e que a má-fé dos agravados foi decisiva para a aceitação do contrato em condições mais favoráveis. Assevera que a continuidade do plano de saúde, mesmo diante de uma possível fraude, acarreta prejuízo irreversível à seguradora, que dificilmente poderá reaver os custos já arcados. Requer a concessão de “efeito suspensivo para conceder a tutela recursal, determinando o cancelamento imediato do seguro saúde, ou de forma subsidiária determinar a suspensão da cobertura do seguro” até o julgamento final do recurso, bem como para coibir eventual instauração de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) em face da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular identificado no ID 68704608. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio das liminares, observa-se que, em tese, o fundamento aventado pela recorrente para rescisão unilateral do contrato ou sua suspensão, qual seja, eventual fraude decorrente de omissão deliberada de doença que era de conhecimento dos beneficiários do plano de saúde contratado com a agravante, é matéria que demanda ampla dilação probatória, o que, a toda evidência, é defeso realizar neste momento processual incipiente e em sede de agravo de instrumento. Ademais, as informações prestadas pelos agravados para fins de regularidade da contratação do plano de saúde (influência na aceitação da proposta e precificação do prêmio) muito provavelmente será o objeto central da instrução processual, inclusive, para apurar eventual fraude, mas isso, perante a instância e em momento processual apropriado, observando o contraditório e a ampla defesa. Também não vislumbro perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, caso logre êxito na demanda, a parte recorrente dispõe de meios para buscar eventual ressarcimento pelas despesas realizadas pelos agravados. Outrossim, tenho que há perigo de dano inverso, uma vez que o contrato diz respeito à assistência à saúde. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator